Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-86.2023.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001538-86.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LETICIA DOS ANJOS MOLINAS - CPF: 045.134.451-06 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (APELADO), ISABELLA SEMENSATO GUELFI - CPF: 473.759.618-32 (ADVOGADO), PATRICIA PIRES CARDOSO - CPF: 327.225.658-03 (ADVOGADO), PAULO LUCIANO DE ANDRADE MINTO - CPF: 085.864.748-60 (ADVOGADO), PAULO ENRIQUE MOSQUERA LOPEZ - CPF: 166.918.368-80 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE VALLADARES DE ANDRADE MINTO - CPF: 468.158.108-95 (ADVOGADO), ROSELI COTON PEREZ - CPF: 245.714.198-21 (ADVOGADO), CAUE DINIZ SIMIONI - CPF: 359.296.218-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE
CLARATÓRIA INEXIST
Ê
NCIA

DE
DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
IMPROCEDÊNCIA
-
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
CURSO
ONLINE

-
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - TENTATIVAS DE CANCELAMENTO

- ART.

51, IV,
DO CDC
-
N
ECESSIDADE
DE MANIFESTAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA CONTINUIDADE -
DESCONSTITUIÇÃO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese de contratação de fornecimento de serviços fora do estabelecimento comercial, como na internet, o consumidor pode exercer o direito de arrependimento no prazo de 7 dias, a contar da assinatura ou recebimento do serviço, consoante disposição do art. 49 do CDC.

2. Comprovado nos autos que
houve renovação automática e que a
autora
se
manifestou

pe
l
a descontinuidade
por meio dos canais disponibilizados pela própria ré, deve ser decretada a desconstituição do negócio jurídico, com a devolução dos valores eventualmente pagos de forma atualizada.

3. O consumidor que paga quantia considerada indevida, sob abusividade praticada, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único
,
do CDC.

4
. A tentativa reiterada de cancelamento do contrato, somada à renovação automática não consentida e às sucessivas cobranças indevidas, configuram dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a esfera extrapatrimonial d
o
consumidor.

5
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LETICIA DOS ANJOS MOLINAS

contra a sentença proferida na
Ação
Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Danos Morais

ajuizada em face de
CENTRAL DE PRODUÇÕES GWUP S/A
, que

julgou improcedente o pedido da ação, condenando a parte autora
ao pagamento de
custas
, despesas
processuais
e honorários de advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com a exigibilidade suspensa por ser
a
autor
a
beneficiári
a
da justiça gratuita
.

Em suas razões recursais
,

a
recorrente aduz, em síntese, que a sentença merece reforma
uma vez que há nos autos vários elementos que comprovam que a solicitação do cancelamento do serviço.

Como prova, i
nforma que os
arquivos extraídos do
seu
Whatsapp foram nomeados automaticamente pelo aplicativo, de modo que indiciam a data que foram gravados, ficando evidente que foram recebidos na data que a
r
equerida tem em seu sistema

(WhatsApp
a
udio
2023 06 28
at
18.46.44)
.

Assevera que a própria requerida a
le
ga
em sua peça contestatória que os únicos canais de atendimento que dispõ
e
é o Whatsapp e e
-
mail, bem como que desde
a contratação queria cancelar a compro realizada online
, mas que só veio a tomar conhecimento da renovação quando identificou a cobrança em sua fatura de cartão de crédito.

Menciona que vem há mais de 2 anos tentando cancelar um serviço e não consegue
, bem como que não havia superado o prazo de 07 dias para cancelamento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente
s os pedidos da ação.

Contrarrazões
apresentada
s
no Id. 266532766
pelo desprovimento do recurso (Id.
266532766
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LETICIA DOS ANJOS MOLINAS
ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Danos Morais
em face de
CENTRAL DE PRODUÇÕES GWUP S/A
,
aduzindo, em síntese, que
em 22/04/2022, adquiriu um curso de inglês da requerida, realizando contrato através dos canais
online
, todavia, se arrependeu e tentou cancelar o curso dentro dos sete dias que lhe são outorgados pelo Código de Defesa do Consumidor, porém
,
não teve o curso cancelado.

Relatou que entrou em contato com a requerida por diversas vezes, sem sucesso. Diante disso, efetuou o pagamento das 12 (doze) mensalidades, apesar de não acessar uma única vez o curso.

Narrou que no ano de 2023 foi surpreendida com a renovação automática do contrato, entrou em contato com a requerida para tentar o cancelamento e, novamente não teve sua pretensão atendida, de modo que há mais de um ano sofre com descontos de parcelas em seu cartão de crédito.

Sob tais argumentos, requereu a inversão do ônus da prova e a condenação da requerida ao pagamento de danos
materiais e
morais
no valor de R$ 17.400,00
.

Após a apresentação de contestação e impugnação, sobreveio a sentença que
julgou improcedentes os pedidos da ação
, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

O recurso objetiva reformar a sentença para que seja reconhecida a pretensão d
a
autor
a
de

ver cancelado o contrato de prestação de
serviço
on

line
de curso de idioma e
ser
indeniza
da
por danos materiais e morais
.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requeridase enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise dos autos, razão assiste à apelante.

Isto porque,
o
curso Wise
Up
Online se trata de uma plataforma digital para aprendizagem e aprimoramento no idioma inglês, cujo conteúdo é liberado aos usuários no momento de sua aquisição e o acesso se dá pelo prazo de 12 meses, mediante o pagamento do valor do plano anual, consoante itens 3 e 4 do Termo de Serviço (Id. 266532752).

É certo que o Código de Defesa do Consumidor prevê o direito ao arrependimento para compras remotas, que pode ser exercido no prazo previsto de sete dias
, conforme art. 49 do CDC.

Contudo, o arrependimento não é a única causa possível de solicitação de rescisão contratual, não sendo possível deixar o consumidor atrelado a
um
contrato que não quer mais participar, por força da renovação automática, sob pena de ter prejuízo na integralidade do valor pago.

Tanto é que a norma consumerista prevê que é nula de pleno direito a cláusula contratual que estabeleça obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem excessiva
, nos termos do
art. 51, IV, CDC, dispositivo este aplicável ao caso.
Vejamos:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I -
impossibilitem, exonerem
ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II -
subtraiam
ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

[
g.n
.]

No caso, a apelada a
dmite
que a compra do acesso à plataforma da empresa se deu em 28/05/2022, bem como que
a consumidora acessou a plataforma digital e concordou com os termos do contrato que dispõe sobre o prazo de 07 dias para efetuar o cancelamento e sobre a renovação contratual automática.

Lado outro, a apelante anexa
áudios
de WhatsApp

trocado com a
apelada
com a pretensão de cancelamento do curso, bem como o desconto realizado
pela Wise
Up

no cartão de crédito
,
em junho/2023
, no valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais)
, Id. 266532372.

Nesse contexto
,
restou comprovado nos autos
que ocorreu
a renovação automática do curso
, sem consentimento da consumidora,

inclusive com
reiteradas tentativas de cancelamento, não atendidas pela apelada
, revelando-se a conduta abusiva praticada pela empresa.

A prática de renovação automática é prevista como conduta abusiva pelo CDC, uma vez que o silêncio não pode ser compreendido como concordância, porquanto a regra dos contratos é a manifestação de vontade
, notadamente no Direito do Consumidor, no qual uma parte é hipossuficiente.

Para tanto,
aponta-se que há previsão legal da nulidade des
sa
cláusula no artigo 39, III, do CDC:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço; (...)

Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.

Desse modo,
a prática de cobrar por um serviço que o consumidor não manifestou interesse pela continuidade contraria o CDC e a cláusula contratual é nula, devendo o consumidor ser ressarcido pelos val
ores descontados sem o seu consentimento.

A impossibilidade de restituição dos valores referentes a serviços não utilizados, além de deixar
o
consumidor em situação de desvantagem, proporciona enriquecimento sem causa da apelada, tendo em vista que a fornecedora recebe tais valores sem dar a devida contraprestação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 844
do
CC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA ASSINATURA DE CURSO DE LÍNGUA INGLESA. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DA ASSINATURA SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDUTA ILÍCITA.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE.

- A renovação automática de assinatura de curso linguístico sem a anuência do consumidor constitui prática comercial agressiva e abusiva reprimida pelo Código de Defesa do Consumidor
.

- Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais.

- Os danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em vista o seu caráter pedagógico.

-
A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"
(
EAREsp
676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe
30/03/2021). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.045851-7/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2022, publicação da sumula em 07/10/2022).

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA.
CONTRATAÇÃO DE CURSO DE INGLÊS ONLINE COM PRAZO DE 12 MESES. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA.
ÔNUS DA REQUERIDA EM COMPROVAR A PRÉVIA, CLARA E ADEQUADA CIÊNCIA PELO CONSUMIDOR A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA. CONTRATO FEITO POR TELEFONE. CLÁUSULA
REDIGIDA SEM O DEVIDO DESTAQUE. ABUSIVIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA POR PERMITIR O CANCELAMENTO DO CONTRATO SOMENTE PELO CALL CENTER. PRÁTICA AGRESSIVA DE MARKETING PROIBIDA PELO CÓDIGO CONSUMERISTA. DIFICULDADE NO CANCELAMENTO, DEVOLUÇÃO DE VALORES.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00120220620218160173 Umuarama, Relator.: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 29/07/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/07/2023).

Portanto, se o início do contrato se deu em 28/05/2022 com vigência de 12 meses, os descontos
ocorridos
a partir de junho/2023 devem ser res
tituídos
à
apelante
em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC
,
devidamente corrigidos
, diante da ausência de boa-fé.

A previsão normativa do art. 42,
parágrafo
único, do CDC,
à
toda evidência, destina-se a desestimular lesão ao consumidor decorrente de atitudes arbitrárias e abusivas.

No que tange ao dano moral
,
os fatos que envolvem a presente demanda realçam a existência de danos morais na espécie.

Inegável
que
a
falha na prestação

de serviços da ré
, ante a
abusividade na renovação
automática
sem consentimento expresso,
com a
negativa de
cancelamento
do
contrato,
deixa

o consumidor impotente, frustrado e
angustiado
com os descontos,
cuja
prática
serve
para desmotiv
á-lo de
ter o seu problema resolvido
, o que extrapola o mero aborrecimento e eventual dissabor da vida cotidiana
.

Já em relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e abusividade no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para
:
a)
d
esconstituir o contrato entre as partes, a partir da renovação automática
;
b)

condenar a apelada a devolução em dobro d
os valores indevidamente cobrados da
apelante/autora, nos termos do art. 42,
pará
grafo

único, do CDC,
a serem
corrigidos
pelo INPC/IBGE
desde a
data do desembolso
(Súmula 43/STJ)
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
;
c)
condenar a apelada
ao pagamento de R$
5
.000,00 (
cinco
mil
reais) a título de dano
s
mora
is
,
acrescido de correção monetária
pelo INPC
/IBGE
a partir desta decisão e

juros de 1% ao mês, a partir da
citação
e;
d)

conden
ar
a apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em
20
% sobre o valor da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025